Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 630 DO STJ (REVISADA). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa, em razão de ter sido flagrado com porções de maconha e crack destinadas à difusão ilícita, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio ou consumo compartilhado e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se a conduta se amolda ao consumo compartilhado previsto no art. 33, § 3o, da mesma lei; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e ao reconhecimento da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, pois a materialidade decorre de laudos periciais e a autoria se comprova por depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por outros elementos de prova.
4. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório relevante quando prestados sob contraditório e em consonância com as demais provas, inexistindo indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.
5. A existência de transferência via Pix associada ao relato de usuário que adquiriu droga do acusado evidencia a mercancia ilícita, afastando a tese de insuficiência probatória.
6. A ausência de oitiva judicial do usuário não invalida a prova, quando demonstrada a impossibilidade de localização e quando há outros elementos convergentes nos autos.
7. A desclassificação para uso próprio é inviável diante de elementos concretos indicativos de tráfico, como diversidade de drogas, circunstâncias da abordagem e comprovação de transação financeira.
8. A condição de usuário não afasta a prática do tráfico, sendo comum a concomitância entre uso e mercancia de entorpecentes.
9. O enquadramento no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006 exige ausência de finalidade lucrativa, o que não se verifica diante da comprovação de contraprestação financeira.
10. A valoração negativa da conduta social é idônea quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior.
11. A confissão parcial do réu, consistente na admissão da posse da droga para uso próprio, enseja o reconhecimento da atenuante em grau reduzido, nos termos da Súmula 630 do STJ em sua redação revisada.
12. O regime inicial fechado é adequado em razão da quantidade da pena, da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.